Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% de valores bloqueados em conta bancária do agravante, sob a alegação de que se tratam de verbas salariais impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a penhora parcial de verba salarial viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada quando não comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, a penhora de 30% foi determinada com base na Teoria do Mínimo Existencial, garantindo que o executado mantenha recursos suficientes para sua sobrevivência.
5. O agravante não demonstrou que a retenção parcial dos valores prejudicaria sua subsistência ou que sua única fonte de renda seria o montante bloqueado.
6. A decisão observou o princípio da menor onerosidade ao executado e assegurou o direito do credor à satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “A penhora de até 30% dos ativos financeiros do devedor, ainda que oriundos de verba salarial, quando não comprometida sua subsistência e de sua família, é admitida em cumprimento de sentença, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, IV, e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1969482, 0740112-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJe 13.03.2025.